Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE RÉ. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita na ação monitória. O embargante sustenta a existência de omissão e busca rediscutir o mérito da decisão. O Distrito Federal também opõe embargos, alegando omissão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência em seu favor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte autora; (ii) examinar a alegada omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem cognição restrita às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
O acórdão embargado não foi omisso, contraditório ou obscuro, uma vez que enfrentou adequadamente as questões relevantes para a solução da lide, sendo a pretensão da parte embargante, na realidade, de rediscutir o mérito da decisão.
Por outro lado, assiste razão ao Distrito Federal quanto à omissão relativa à fixação de honorários advocatícios, que são devidos nos termos do art. 85 do CPC. A fixação de honorários em favor da parte ré deve ser realizada no percentual de 10% sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração opostos pelo Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda rejeitados. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal acolhidos para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão. 2. A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência deve ser sanada, fixando-se a verba honorária em 10% sobre o valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016.